Tribunal: TJDFT
Processo: 0713874-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0713874-57.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILSON CAVALCANTE TEIXEIRA RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME DECISÃO Não obstante o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo recorrente, verifica-se que o mesmo ocupa cargo de Técnico Judiciário deste Tribunal, o qual possui na classe A (inicial), remuneração bruta de R$ 7.591,36 e na classe C (final), padrão 13, remuneração bruta de 11.398,39, conforme tabela de remuneração do cargo efetivo – Servidores, disponibilizado na intranet do TJDFT. Tal fato, prima facie, evidencia a condição suficiente do recorrente em suportar eventual pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A esse respeito, inclusive, entendo que o autor/recorrente deveria ter juntado provas que comprovassem sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar o próprio sustento e de sua família, e também prejudica-lo no tratamento da doença grave da qual é portador, mas não o fez. Sendo assim, não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, razão pela qual indefiro o pedido em questão. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito